Tribunal: STF
Processo: QC 472
Classe: QC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-17
Data de publicação: 1990-05-17

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. OFENSAS IRROGADAS AO QUERELANTE EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO DE GOVERNADOR DO ESTADO. HIPÓTESE DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO (ART. 145 DO C.P. E ART. 40, I, 'B', DA LEI 5.250/67 - LEI DE IMPRENSA). QUEIXA CRIME. REJEIÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PEDIDO DE LICENCA PARA PROCESSAR SENADOR. PRECEDÊNCIA DO EXAME DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.